Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIALMENTE VERIFICADA. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. DEPÓSITOS JUDICIAIS E SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO. ART. 933 E 493 DO CPC. FATO EXTINTIVO DO DIREITO QUE INFLUIR NO JULGAMENTO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECLARADO DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS PELA EMBARGANTE/IMPETRANTE.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, caso o recurso seja rejeitado.
6. In casu, este Colegiado, à luz dos preceitos normativos, jurisprudenciais e doutrinários atinentes ao tema, manteve a sentença que denegou a segurança, no qual a Embargante pretendia assegurar pretenso direito líquido e certo de deixar de recolher, ao Distrito Federal, o DIFAL-ICMS no caso do bem adquirido por consumidor final localizado no Distrito Federal ser entregue em outra unidade federada, bem como determinar que a autoridade tida por coatora, ou quem suas vezes estiver fazendo, que se abstivesse de constituir ou exigir o referido tributo e incluir seu nome em dívida ativa.
6. Quanto à sujeição ativa da obrigação tributária, a via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
7. Nos termos do 493 do CPC, se após a propositura houver fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração. 7.1. No mesmo sentido, mas no âmbito recursal, a determinação contida no art. 933 do CPC.
8. A improcedência da ação antiexacional aliada ao depósito do montante integral do tributo devido, acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN. 8.1. No entanto, havendo a extinção do crédito tributário pelo pagamento, durante o curso do processo, os depósitos judiciais que buscavam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário devem ser levantados pela Impetrante, com respectivo requerimento ao juízo de origem, e não convertidos em renda, pela não concessão da segurança, uma vez que devidamente adimplidos anteriormente e em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
9. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão e declarar o direito da Embargante/Impetrante ao levantamento dos depósitos judiciais realizados no bojo do mandado de segurança.